Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-15.2020.8.11.0006
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000606-15.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Edital, Anulação, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 11.482.408/0001-63 (APELANTE), CARLOS VICTOR PETTERLE FILHO - CPF: 994.626.131-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DE REAJUSTE DE CONTRATO – PRETENDIDO O REAJUSTE NOS TERMOS DISPOSTOS NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – ALEGADA A ILEGITIMIDADE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROCEDÊNCIA – REAJUSTE EXPRESSAMENTE PREVISTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RAZÕES DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE POSSIBILITAREM QUE O ENTE MUNICIPAL DESCUMPRA CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO E DO CONTRATO DELE DECORRENTE –
APELO PROVIDO
.

1. O direito ao reajuste contratual é cláusula necessária do contrato, à luz do que dispõe o art. 40, XI, e 55, III, ambos da Lei 8.666/93, constituindo, ademais, instrumento de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contratos entabulados por períodos de no mínimo 12 (doze) meses

2. Havendo previsão de índice de reajuste no edital de concorrência pública, deve a Administração observar a vinculação ao quanto entabulado, não podendo valer-se de razões de conveniência e oportunidade para mitigar indevidamente o
pacta sunt servanda.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto
Gecon Gestão em Engenharia e Construções LTDA-EPP
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos do Mandado de Segurança n. 1000606-15.2020.8.11.0006, denegou a ordem pleiteada, por reputar necessária dilação probatória para a certificação do pretensão da parte autora, ora apelante.

Inconformada, busca a apelante a reforma da sentença. Afirma, em síntese, que, nos termos do art. 40, XI; 54,
caput
; e 55, III, todos da Lei 8.666/93, tem direito ao reajuste do Contrato n. 87/2018, firmado com o ente público após sagrar-se vencedora da Concorrência Pública n. 03/2018. Pontua que o reajuste previsto no edital, no contrato e na legislação de regência foi indeferido na via administrativa sob o ilegítimo fundamento de falta de recursos. N’outro tópico, insurge-se contra fundamentação da sentença atacada, não apenas por reputá-la insuficiente mas também porque teria utilizado questões não suscitadas pelas partes ao indeferir a segurança.

Com base nessas considerações, busca a reforma da sentença para declarar nulo o ato que indeferiu o reajuste contratual e reconhecer o direito à percepção dos valores atualizados.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Extrai-se da sentença atacada o seguinte contexto:

O impetrante informa que foi vencedor do edital de concorrência pública nº 03/2018 do município de Cáceres/MT, cujo objeto é a construção de uma unidade de pronto atendimento, tendo assinado contrato administrativo nº 87/2018, em 10.05.2018.

Alega que após 12 (doze) meses, em 05.07.2019 protocolou requerimento administrativo perante ao Secretário Municipal de Saúde, pleiteando reajuste anual previsto no item 30 do edital e art. 40 da Lei 8.666/93.

Narra que conforme parecer técnico, assinado pela fiscal da obra, Lumena Besson Bissi, restou atestado o real motivo para o atraso em relação ao cronograma original, que foi devido a erros da planilha orçamentária, gerando termos aditivos ao contrato, não tendo o impetrante, nenhuma responsabilidade devido a tal atraso.

Assevera que em 27.11.2019, os impetrados indeferiram o pedido de reajuste alegando falta de recursos financeiros.

Diante disso, requereu concessão da segurança com a expedição do competente ofício determinando que as autoridades coatoras suspendam o parecer contrário ao impetrante lhe assegurando seu direito ao reajuste previsto em contrato e, respaldado pela legislação vigente, até o julgamento do presente mandamus, afim de que o pagamento seja realizado através das próximas parcelas a serem pagas ao impetrante.
(sic)

Ao cabo da marcha procedimental, o magistrado entendeu que a demanda necessitaria de dilação probatória, incompatível com a via mandamental. Assim, julgou improcedente o pedido.

Inconformada, a apelante esgrime as razões relatadas e busca a reforma da sentença para declarar nulo o ato que indeferiu o reajuste contratual e reconhecer o direito à percepção dos valores atualizados.

O apelo comporta provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que
o direito ao reajuste contratual é
cláusula necessária
do contrato, à luz do que dispõe o art. 40, Xi, e 55, III, ambos da Lei 8.666/93, constituindo, ademais, instrumento de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contratos entabulados por períodos de no mínimo 12 (doze) meses
.

Nas palavras de Rafael Carvalho Rezende de Oliveira (
Licitações e Contratos Administrativos: teoria e prática
. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 291),

“
O princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato encontra-se consagrado no art. 37, XXI, da CRFB, que estabelece a necessidade de manutenção das “condições efetivas da proposta” vencedora na licitação ou na contratação direta.

A equação econômica é definida no momento da apresentação da proposta (e não da assinatura do contrato) e leva em consideração os encargos do contratado e o valor pago pela Administração, devendo ser preservada durante toda a execução do contrato.

É importante ressaltar que o princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro pode ser invocado tanto pelo particular (contratado) quanto pelo Poder Público (contratante). Assim, por exemplo, na hipótese de aumento de custos contratuais, em virtude de situações não imputadas ao contratado, o Poder Público deverá majorar o valor a ser pago pela execução do contrato ao contratado. Ao contrário, se os custos contratuais diminuírem, o Poder Público deverá minorar os valores a serem pagos ao contratado.
”

No caso dos autos, o Contrato n. 87/2018 foi firmado em 10/05/2018, com prazo de 24 (vinte e quatro) meses (cláusula 6.1). A ordem de início dos serviços data de 11/05/2018. Posteriormente, foram firmados aditivos que ocasionaram a alteração do cronograma inicial.

O Edital da Concorrência Pública n. 03/2018 expressamente pactuou o reajuste foi no item 30.1. Confira-se:

30 – DO REAJUSTE

30.1. No caso de a execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, será concedido o reajuste do calor contratual pelo índice IGP-M/FGV.

Em 05/07/2019 a apelante postulou administrativamente o reajuste do contrato. Por ocasião do requerimento, informou índice equivocado de reajuste, referindo-se ao INCC/FGV, e não ao IGP-M/FGV previsto no edital. Destaque-se que o índice equivocado seria, inclusive, benéfico ao ente público, porquanto conduziria a um valor menor de reajuste. Mesmo constatando o equívoco, o ente público não solicitou que o requerente apresentasse novo memorial de cálculo.

Em Parecer de n. 586/2019, a Procuradoria Geral do Município
reconhece
a legitimidade da previsão de reajuste pactuada entre a apelante e apelada. Opina, porém, pelo indeferimento do pedido, seja porque o Decreto Municipal n. 26/2019 passou a condicionar pagamentos superiores a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à autorização do prefeito, seja porque teria sido descumprido o art. 29 da Lei de Licitações, a dizer com a regularidade fiscal e trabalhista da pessoa jurídica contratada.

De fato, o ente apelado indeferiu a solicitação. Argumentou que o Decreto n. 26/2019 condicionava pagamentos superiores a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à autorização do prefeito, e este, na ocasião, destacou
inexistir recursos financeiros para saldar o reajus
te
contratual
. Assinalou, ainda, que a apelante não teria cumprido o quanto disposto no art. 29 na Lei de Licitações.

Ocorre, todavia, que o art. 29 da Lei de Licitações cuida de requisitos para a habilitação da parte que pretenda atender à licitação. Nada diz com o reajuste da avença. Aliás, não preenchesse tal requisito, a empresa teria sido eliminada do procedimento licitatório e jamais viria a celebrar o contrato administrativo com o ente municipal. Seja como for, a empresa fez juntar aos autos do procedimento administrativo nova certidão de regularidade.

De outro lado, como o reajuste decorre de previsão legal e contratual, decreto ulterior do executivo municipal não poderia obstá-lo, sobretudo a se considerar que, antes de licitar, o ente público afere a viabilidade financeira da contratação, a fim de evitar firmar compromissos sem que o tesouro público tenha lastro para adimpli-los. Não por outro motivo, a cláusula quarta do Contrato n. 87/2018 cuida expressamente da
Dotação Orçamentária
que fará frente às despesas contratadas.

Ao contrário do afirmado na sentença atacada, a discussão acerca dos termos aditivos não vem de interferir no direito ao reajuste. A matéria, aliás, sequer foi controvertida pela apelada. Como destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
ficou demonstrado que o impetrante não foi o responsável pelos atrasos no cronograma da obra, não havendo divergência entre as partes neste ponto
” (id. 73862972, p. 06).

Assim, fazendo coro ao ilustre parecerista, compreende-se que “
a previsão contratual de reajuste não foi condicionada a possível falta de recursos financeiros ou conveniência e oportunidade da Administração Pública para aplicação do reajuste mais favorável
” (id. 73862972, p. 06).

Numa palavra, havendo previsão de índice de reajuste no edital de concorrência pública, deve a Administração observar a vinculação ao quanto entabulado, não podendo valer-se de razões de conveniência e oportunidade para mitigar indevidamente o
pacta sunt servanda
.

Diante do exposto,
dou provimento
ao apelo para determinar que o apelado promova o reajuste do remanescente contratual, nos termos do item 30.1 do Edital da Concorrência Pública n. 03/2018/PMC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021